Tribunal: TJMT
Processo: 1029636-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029636-58.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA - CPF: 201.601.001-00 (EMBARGANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1029636-58.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA

de acórdão que,
à unanimidade, manteve a

sentença e negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), ainda que assinado pelo consumidor, constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.”

Embargos
: Alega que o acórdão é omisso quanto a majoração de honorários advocatícios na fase recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1029636-58.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
: PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

O embargante
alega que o acórdão é omisso quanto a majoração dos honorários na fase recursal.

Pois bem.
No caso em questão, o recurso de apelação da requerida, ora embargada, foi desprovido e, assim, mantida a sentença que
julgou procedente a ação para declarar inexistente e inexigível o débito no valor de R$8.967,12, a título de recuperação de consumo. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.500,00.

Logo, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios
de R$1.500,00 para R$2.000,00
, com fundamento no artigo 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020